Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000814-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE(S):
JEFFERSON DE ANDRADE NATES
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
No caso dos autos, constata-se a existência de aviso de recebimento no qual consta três tentativas de notificação enviadas ao local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação (ID. 68219717– pg. 1 dos autos principais) e, no entanto, foram devolvidas pelo motivo: “ausente”, demonstrando assim, por ora, que o banco agravado cumpriu seu dever, notificando o devedor fiduciante, mediante envio de carta com aviso de recebimento.
Importante observar que a mera alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento da mesma e das demais parcelas vencidas, não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora.
Outrossim, consoante §3o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora